Tribunal: TJDFT
Processo: 0001066-85.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001066-85.2020.8.07.0020 RECORRENTE: LEANDRO FERNANDES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. LEGÍTIMA DEFESA. AUTODEFESA NÃO CONFIGURADA. INADMISSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O acervo probatório demonstra que houve agressões recíprocas entre as partes e as lesões apresentadas pelo casal extrapolam aquelas características da autodefesa, indicando que houve, ao menos, excesso nos meios utilizados para repelir as agressões, o que é punível, de acordo com o parágrafo único do art. 23 do CP. 2. Na esfera penal, não se admite a compensação de culpas e, “a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima" (AgRg no HC n. 808.996/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 129, § 9o, do Código Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas. Afirma que a palavra da vítima está isolada nos autos, em confronto com a versão dada pelo recorrente, que negou a autoria das infrações a ele imputadas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 129, § 9o, do CP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 59605352): "(...) As provas produzidas nestes autos revelam que tanto o réu quanto a ofendida foram lesionados, mostrando que houve agressões recíprocas. No entanto, as lesões apresentadas no corpo da vítima e do réu extrapolam aquelas características da legítima defesa, indicando que houve, ao menos, excesso nos meios utilizados para repelir as agressões, pois a vítima chegou ao IML precisando de ajuda para se locomover e o réu precisou ser encaminhado ao hospital para atendimento médico. A esse respeito, vale ressaltar que o excesso é punível, de acordo com o parágrafo único do art. 23 do CP. (...) Por oportuno, cumpre esclarecer que, em relação ao início das agressões, embora as versões sejam diametralmente opostas, a Defesa não arrolou as testemunhas policiais para que fossem ouvidas em juízo, de modo a possibilitar o esclarecimento, de forma imparcial, sobre quem foi o responsável por acionar a equipe policial e de quem eram as roupas que estavam jogadas pelo chão da residência. (...) De toda sorte, as lesões apresentadas pela vítima são incompatíveis com a versão do réu de tê-la apenas segurado, especialmente em virtude da equimose violácea na região infraorbitária constatada pelo il. perito logo após o ocorrido, a indicar que realmente o réu a agrediu com o soco no rosto, conforme consta de suas declarações." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021